Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602542-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
Num. 43786639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602542-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- OLAVO DOS SANTOS- PODEMOS
- PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OLAVO DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
OLAVO DOS SANTOS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786639
15/12/2023
11:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.032

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602542-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OLAVO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: OLAVO DOS SANTOS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO.
D I F E R E N Ç A
D E
V A L O R E S .
RESTITUIÇÃO DE ACORDO COM A
ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS
PARA CUSTEAR A DESPESA. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

Num. 43786639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

2. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

3. Contudo, se a omissão representa valor
de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

4. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos do FEFC, e não
utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

5. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43786639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por OLAVO
DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43378221).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43628600).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43643619)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43643753 e seguintes.

Em nova análise, órgão técnico emitiu novo parecer de diligências (id.
43715691).

O prestador apresentou nova manifestação (id. 43719431).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas (id. 43721826).

Em última análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43754153).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43761039).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 111.840,00, na
seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.507 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 43786639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) divergências entre as informações constantes da prestação de contas
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; e

ii) omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) divergências entre as informações constantes da prestação de
contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Conforme parecer técnico (ID 43754153), foram identificadas, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas, divergências entre as informações constantes da prestação de contas
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, contrariando o disposto no
artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Após juntada de documentação, ficaram remanescentes apenas duas: a)
Essent Jus – nota fiscal nº 6567 – no valor de R$ 2.400,00; e b) Helenbere Produções –
nota fiscal nº 29 – no valor de R$ 7.500,00.

Num. 43786639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

Sobre a nota fiscal nº 6567, no valor de R$ 2.400,00, Essent Jus, verifica-se
que houve pagamento, com recursos privados, no valor de R$ 8.000,00, da mesma forma
que foi juntado aos autos contrato de prestação de serviço também no valor de R$
8.000,00 (id. 43643707). Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de omissão de
despesa, mas de descompasso entre os valores da NF e da contratação, não havendo
omissão de despesa.

De outra sorte, em relação à nota fiscal nº 29, no valor de R$ 7.500,00,
emitida por Helenbere nada foi esclarecido, o que leva a conclusão da ocorrência de
omissão de despesa.

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
Num. 43786639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
Num. 43786639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não obstante, embora o valor total da omissão não se mostre relevante em
termos absolutos (R$ 7.500,00), bem como o percentual envolvido é diminuto (6,7% dos
recursos), a irregularidade deve ser analisada em conjunto com os demais vícios
indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de desaprovação das
contas.

ii) Omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo

No parecer técnico (ID. 43754153) ficou consignado que:

Entretanto, analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que o
prestador informou gastos com impulsionamento no valor de R$ 3.000,00 pagos com
outros recursos (R$ 1.000,00) e recursos do FEFC (R$ 2.000,00) (id. 43643739), não
havendo assim omissão de despesas.
Num. 43786639 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

O que existe, na verdade, é uma divergência entre o valor declarado na
prestação de contas (R$ 3.000,00) e aquele efetivamente gasto pelo prestador para
pagamento de despesas de impulsionamento junto ao Facebook, no montante total de
R$ 2.511,62, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID ́s 43643715 e 43643722).

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook
mediante outros recursos e recursos do FEFC e não utilizados no período de campanha,
gerando emissão de nota fiscal a menor.

Assim, há a diferença de R$ 488,38 entre o valor gasto em saldo junto ao
Facebook e o valor efetivamente utilizado para impulsionamento.

Tendo em vista que a necessidade de comprovação inequívoco dos recursos
públicos, necessário se faz o recolhimento para o Tesouro Nacional por não constituir
como sobra de campanha, conforme prevê o art. 50 da Resolução TSE 23.607/19:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

Ressalta-se diante disso que, por se tratar de irregularidade de omissão de
gastos eleitorais, sua porcentagem deve ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades a fim de verificar a possibilidade, ou não, de aprovação das contas.

iii) Indícios de irregularidade

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Não houve apresentação de justificativa pelo prestador.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas e contratação de
Num. 43786639 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

empresa inexistente como fornecedora, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a incapacidade técnico-operacional das
empresas contratadas e a contratação de empresa inexistente como fornecedora
impedem a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se
pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

Conclusão

Em análise ao caso em questão, a soma do valor das irregularidades é de R$
7.988,38, o que representa 7,14% das despesas totais de campanha (R$ 111.840,00),
permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que
corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia
Corte, cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação de devolução
do valor de R$ 7.988,38 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019. Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE
SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A ausência de comprovação pelo candidato de doações estimáveis em dinheiro
declaradas na prestação de contas é irregularidade grave capaz de comprometer a
transparência das contas, mormente diante do valor expressivo, sendo mister a
desaprovação das contas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Num. 43786639 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

Publicação: DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE
23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para
providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante a partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos ou da
data em que verificada a omissão, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº
23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por OLAVO DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS,
com determinação de restituição da quantia de R$ 7.988,38 ao Tesouro Nacional, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fls. 05 do id 43754153).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43786639 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602542-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 OLAVO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: OLAVO DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786639 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511081965700000042744517
Número do documento: 23121511081965700000042744517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:22:26